Tribunal: TJSP
Processo: 1133853-45.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. Não ocorrência. Execução lastreada em termo de confissão de dívida, que preencheu os requisitos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil. Higidez do título executivo demonstrada. Exigibilidade, certeza e liquidez comprovadas. Excesso de execução.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. Não ocorrência. Execução lastreada em termo de confissão de dívida, que preencheu os requisitos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil. Higidez do título executivo demonstrada. Exigibilidade, certeza e liquidez comprovadas. Excesso de execução. Ausência de indicação do valor que entende correto. Aplicabilidade do artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não provida.